Tribunal: TJSP
Processo: 0058905-88.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Nova Lei no 13.964/19 - Ação penal condicionada a representação - Condição de prosseguibilidade já que a necessidade de representação é norma mais benéfica ao réu, devendo, pois, retroagir – Desnecessidade, contudo, de conversão do julgamento em diligência – Intenção de processar o acusado que é inferida do registro da ocorrência e das declarações subsequentes do

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Nova Lei no 13.964/19 - Ação penal condicionada a representação - Condição de prosseguibilidade já que a necessidade de representação é norma mais benéfica ao réu, devendo, pois, retroagir – Desnecessidade, contudo, de conversão do julgamento em diligência – Intenção de processar o acusado que é inferida do registro da ocorrência e das declarações subsequentes do ofendido, nenhuma delas retrocedendo no aspecto – Artigo 171, "caput", do Código Penal – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas
– Depoimento da testemunha, bem como pelos demais elementos acostados aos autos – Édito condenatório como único deslinde possível – Pena e regime escorreitamente fixados – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Inteligência do artigo 44, inciso III, do Código Penal – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0058905-88.2012.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DANIEL
PIEDADE DE CARLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058905-88.2012.8.26.0224 -Voto no 00892
2
Apelação no. 0058905-88.2012.8.26.0224
Apelante: Daniel Piedade de Carli
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Magistrado (a): Gilberto Azevedo de Moraes Costa
Voto no 00892
APELAÇÃO Estelionato Nova Lei no 13.964/19 - Ação penal
condicionada a representação - Condição de prosseguibilidade já
que a necessidade de representação é norma mais benéfica ao réu,
devendo, pois, retroagir Desnecessidade, contudo, de conversão
do julgamento em diligência Intenção de processar o acusado
que é inferida do registro da ocorrência e das declarações
subsequentes do ofendido, nenhuma delas retrocedendo no aspecto
Artigo 171, “caput”, do Código Penal Materialidade e autoria
suficientemente demonstradas
Depoimento da testemunha, bem como pelos demais elementos
acostados aos autos Édito condenatório como único deslinde
possível Pena e regime escorreitamente fixados Substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Impossibilidade Inteligência do artigo 44, inciso III, do Código
Penal Recurso desprovido.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença de
fls. 525/528 que condenou Daniel Piedade de Carli, como incursos no artigo 171,
“caput”, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses
de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Afastou-se qualquer benesse excludente do cárcere, vez que o réu já foi condenado por
crime idêntico.
O apelante recorre, em suas razões de recurso (fls. 540/545)
busca a reforma do r. decisório alegando, em preliminar, a prescrição da pretensão
punitiva. No mérito, requer sua absolvição, dizendo que o conjunto probatório é frágil,
insuficiente para embasar o édito condenatório. Subsidiariamente, pugna a redução do
“quantum” de pena, o abrandamento do regime inicial de cumprimento e, por fim, que a
pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos.
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058905-88.2012.8.26.0224 -Voto no 00892
3
549/554.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 561/572).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
1) Lei 13.964/2019.
Como prevalece na doutrina penalista, a representação é
condição de procedibilidade nos casos de crimes com ação penal pública condicionada.
Norma que lhe diga respeito tem natureza híbrida, penal e processual penal, de sorte que
retroage quando instituída em benefício do réu.
Caso o delito já esteja sendo apurado ou processado quando a
representação passa a ser exigida, sua natureza jurídica será de condição de
prosseguibilidade.
Logo, as vítimas dos inquéritos e processos em curso (ainda
que julgados, mas sem trânsito em julgado) devem ser intimadas a se manifestar sobre a
representação.
Ausente a manifestação, ocorrerá a decadência do direito de
representação em 30 dias, uma vez adotado, por analogia, o prazo concedido pelo artigo 91
da Lei 9.099/1995, já que no ponto a Lei 13.964/2019 é omissa.
Já no caso de a vítima informar expressamente que não deseja
representar, haverá a renúncia explícita ao direito de representação, seja por analogia ao
artigo 107, V, do Código Penal, seja porque o rol de possibilidades de extinção da
punibilidade não é exaustivo.
Tal providência não é necessária, contudo, se dos autos puder
ser inferida a inequívoca intenção do ofendido quanto ao desfecho criminal (a
representação criminal prescinde de maiores formalidades).
E neste aspecto o que temos é que foi a própria vítima quem
procurou a autoridade policial para que fosse registrada a ocorrência, prestando declarações
imputando a prática delitiva ao apelante, dizendo, inclusive, ter arcado com o prejuízo. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058905-88.2012.8.26.0224 -Voto no 00892
4
juízo, ratificou suas declarações, não dizendo, em nenhum momento, que pretendesse
retroceder. Logo, tenho como preenchida a condição de
prosseguibilidade, de modo que não há que se converter o julgamento em diligência.
2) Mérito.
Malgrado a versão exculpatória do apelante, a prova
produzida nos autos lhes é adversa.
Consta na denúncia que, no dia 03 de julho de 2012, por volta
das 15:00 horas, no Aeroporto Internacional, localizado na Rodovia Hélio Smidt, s/n,
Desembarque TPS1, Cumbica, na cidade de Guarulhos/SP, o sentenciado Daniel Piedade
de Carli, em concurso de agentes com indvíduo não identificado, obeteve, para proveito
comum, vantagem ilícita, em prejuízo da empresa Unidas Rent a Car, induzindo-a, através
de seus funcionários, a erro, mediante ardil.
Consta, também, que o réu ajustou-se com indivíduo não
identificado para a prática do crime de estelionato e, para tanto, o coautor, que se
identificou como Eduardo, ligou para a empresa-vítima e reservou dois veículos para
locação. Após, ambos se dirigiram até o estabelecimento da locadora de veículos situada
no Aeroporto Internacional de Guarulhos e, lá chegando, Daniel e o coautor obtiveram
vantangem ilícita.
Para tanto, o sentenciado e seu comparsa escolheram dois
automóveis, um GM/S10, placas EQW3182/SP, avaliado em cerca de R$50.000,00
(cinquenta mil reais) e um Fiat/Linea, placas HJI5085, avaliado em cerca de R$31.000,00,
e, em seguida, firmaram contrato de locação por 30 (trinta) dias em nome de “Eduardo”,
apresentando na ocasião documento falso e cartão de crédito com esse nome, utilizado para
pagamento de despesas iniciais no valor de R$13.961,53 (treze mil e novecentos e sessenta
e um reais e cinquenta e três centavos).
No momento dos fatos, Daniel também precisou se
identificar para poder sair do local conduzindo um dos veículos, assim apresentou seu
nome verdadeiro, bem como sua carteira nacional de habilitação.
Na sequência, ambos deixaram o local conduzindo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058905-88.2012.8.26.0224 -Voto no 00892
5
referidos bens.
Ocorre que, após 30 (trinta) dias, os veículos não foram
restituídos. Diante disso, o contrato foi renovado automaticamente, porém, o cartão de
crédito apresentado na ocasião dos fatos tinha sido cancelado e não foi possível a
renovação nos períodos subsequentes.
Então, foi registrado boletim de ocorrência para apurar os
fatos e, durante as investigações, constatou-se que o coautor não identificado apresentou
documento falso em nome de “Eduardo”, porém, Daniel exibiu seu documento verdadeiro,
tendo sido, inclusive, fotografado na data da elaboração do contrato de locação.
Posteriormente, o veículo Fiat/Linea foi recuperado em poder
de Weslei Américo de Andrade e Carlos Antônio Marangoni.
A funcionária Dayana Benta da Silva reconheceu o
sentenciado Daniel como sendo um dos autores do crime.
A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 04/07), contratos de locação (fls. 10/11, 13 e 20/21), cópia de e-mail de
reserva dos automóveis (fls. 16), fotografias tiradas na data da locação dos veíuclos do
correú não identificado (fls. 29 e 31), cópia da CNH do sentenciado Daniel (fls. 34/35) e
fotografia tirada do apelante na ocasião dos fatos (fls. 36), pesquisas dos veículos
Fiat/Linea e GM/S10 efetuadas junto ao site do DETRAN, bem como pela prova oral
colhida.
A autoria também é incontroversa.
A testemunha Dayana Benta da Silva informou, em solo
policial e em juízo, que celebrou contrato de locação dos veículos com “Eduardo” e com o
réu, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo que o pagamento do valor advindo da avença foi
feito através de cartão de crédito. Decorrido esse lapso temporal, “Eduardo” autorizou a
renovação do contrato, via celular, porém, depois de algum tempo, não atendeu mais as
ligações telefônicas.
Em solo policial, Weslei Américo de Andrade e Carlos
Antônio Marangoni disseram que obtiveram a posse do veículo Fiat/Linea em 03 de julho
de 2012. Narraram que, no mesmo dia, foram abordados por policiais militares ambientes,
por estarem com “galos de briga” e o veículo foi apreendido.
O réu Daniel Piedade de Carli asseverou que era empregado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058905-88.2012.8.26.0224 -Voto no 00892
6
da empresa Alertrak e, a serviço dessa firma, deslocou-se, de avião, do Espírito Santo até
São Paulo, junto com seu colega, conhecido como “Juninho”, para buscarem dois veículos
que sua empregadora teria alugado na locadora Unidas Rent A Car, no Aeroporto
Internacional de Guarulhos. Alegou que apresentou seus documentos, na ocasião da
locação. De posse dos automóveis, retornaram para Vitória e entregaram os bens na sede
da empresa, em um estacionamento subterrâneo, por isso não sabe dizer o que aconteceu
com os carros. Disse que passados 30 (trinta) dias, percebeu que a empresa estava
“enrolando” para assinar sua carteira de trabalhao, então, pediu demissão e foi trabalhar em
outro local. Aduziu que somente no momento da locação ficou sabendo que o nome de
“Juninho” era Eduardo e que, enquanto era efetuado o contrato, permaneceu do lado de
fora da empresa, só adentrando no recinto, quando foi chamado para apresentar a CNH
para a retirada do veículo, momento em que foi fotografado.
Todavia, se o réu fosse empregado e estivesse a retirar o
veículo em nome da empregadora, por óbvio, que o contrato de locação seria celebrado em
nome da empresa, o que não aconteceu.
Além disso, não há prova do alegado vínculo empregatício,
tampouco das passagens aéreas, isto é, o réu não se ocupou em trzer aos autos qualquer
documento comprobatório ou sequer buscou arrolar testemunha que corroborasse sua
versão.
Outrossim, é de observar, conforme destacado pelo
magistrado sentenciante, que “não faz o menor sentido alguém se deslocar de avião de um
Estado para outro simplesmente para locar automóveis, com a finalidade específica de
retornar com os veículos para o Estado de origem. É evidente que no Espírito Santo,
notadamente na capital, existem locadoras de veículos.” (fls. 526)
Ademais, o fato de um dos automóveis ter sido entregue a
terceiros, Weslei e Carlos, logo após a locação, demonstra que, desde o início, o
sentenciado e o corréu, não identificado, tinham por objetivo praticar o crime. Destarte,
inverossímel a ausência de dolo.
Cabe salientar, também, que o sentenciado, ao receber a
posse do veículo, foi notificado de que não deveria entregá-lo a terceiro, pois tinha a
obrigação de restituir o bem à proprietária no final do prazo locatício. Todavia, descumpriu
a obrigação, desponjando-se do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058905-88.2012.8.26.0224 -Voto no 00892
7
Impende destacar, ainda, que por ter sido o contrato celebrado
com documento falso em nome de “Eduardo”, o réu e seu comparsa, obtiveram a posse dos
carros, de forma indevida, e com isso, obtiveram vantagem indevida.
Não é demais, pontuar que uma pessoa agindo de boa-fé, não
se propõe a alugar um bem utilizando-se da identidade de terceiro, vê-se, diante de
emprego de tal ardil, que a intenção, desde o início, era de prejudicar a vítima.
Aliás, o estelionato é crime que se consuma no momento em
que é obtida a vantagem ilícita em prejuízo da vítima, utilizado meio astucioso, fato que o
arcabouço probatório demonstrou de modo inequívoco.
Cabe trazer à colação o entendimento da Corte Suprema, a
lembrar que “em face do caráter amplíssimo da expressão 'outros meios astuciosos',
empregada no art. 171 do CP e da ausência de um critério científico que abstratamente
distinga a fraude penal da fraude civil, é de admitir-se a orientação de que incumbe ao
juiz, após a instrução, decidir sobre o grau de convencimento, no caso concreto, da
mentira verbal e, bem assim, se o denunciado tinha a ideia preconcebida, o propósito 'ab
initio' de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, mentindo e induzindo em erro a
vítima” (RTJ 100/598).
E, nesse sentido, é óbvio que o sentenciado e seu comparsa
empregaram meio astucioso, já que locaram da vítima, veículos que sabiam que não lhe
restituiriam a posse, apoderando-se dos bens, obtendo, com isso, a vantagem almejada em
prejuízo da vítima.
E mesmo que o réu não tenha tomado a dianteira na
realização do negócio, ele se aliou ao corréu não identificado para efetuar a avença.
Assim, ao contrário do que aduz a defesa, as provas
amealhadas aos autos são suficientes para demonstrar a responsabilidade do recorrente na
empreitada criminosa, sendo o dolo evidente, conforme bem delineado na sentença.
Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio 'in
dubio pro reo”.
Neste diapasão, cabia ao recorrente, conforme disciplina o
art. 156, do Código de Processo Penal, trazer provas aos autos que infirmassem a acusação,
que está bem escorada, o que não ocorreu.
Correta a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058905-88.2012.8.26.0224 -Voto no 00892
8
Passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase, o juízo “a quo”, atendendo ao insculpido no
artigo 59, do Código Penal, em especial, o valor expressivo dos bens, comprovando o
grave prejuízo sofrido pela vítima e os maus antecedentes do réu (condenação anterior
também pelo crime de estelionato fls. 467), corretamente majorou a pena-base em 2/6
(dois sextos).
Ausentes, circunstâncias agravantes ou atenuantes, ou
tampouco causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda foi fixada em 01 (um)
ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Presente circunstância judicial desfavorável, o regime foi
escorreitamente fixado e, por este motivo também, descabe a pretendida subsituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso III, do
Código Penal, conforme destacado no “decisum” guerreado.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“É pacífico neste Tribunal Superior o entendimento de que
'quando há circunstância judicial considerada em desfavor do réu, não há como conceder
o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz
do art. 44, inciso III, do Código Penal' (HC 215.567/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta
Turma, DJe 25/06/2012). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgReg no
AREsp no 550501 / SC, Sexta Turma, Relatora Ministra Thereza de Assis Moura, j.
30/06/2015, v.u.)
Aliás, essa é a posição do Excelso Supremo Tribunal:
“Não é viável proceder à substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, pois embora preenchido o requisito objetivo previsto
no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com
observância das balizadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de
liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face das circunstâncias
judiciais desfavoráveis.” (HC no 118.605 / RN, Segunda Turma, Relator Ministro Teori
Zavascki, j. 11/03/2014)
Logo, o improvimento do recurso é a medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058905-88.2012.8.26.0224 -Voto no 00892
9
Pelo exposto, por meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
XISTO RANGEL
RELATOR